Tribunal: STF
Processo: ARE 1382496
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI ESTADUAL. UNIFICAÇÃO DE CARGOS. CONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE DE NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 e Nº 280 DA SÚMULA DO STF.



    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao analisar as Leis estaduais nº 10.695, de 1996, e nº 15.134, de 2018, asseverou que os cargos de Agente Administrativo do Ministério Público e de Oficial do Ministério Público são providos por meio de concurso público e possuem similitude de funções, escolaridade e remuneração, sendo constitucional a unificação dessas carreiras no cargo de Técnico do Ministério Público por meio da Lei estadual nº 15.516, de 2020.



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.